Tribunal: STF
Processo: ADI 2960
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.521/95 do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nas vias urbanas. Inconstitucionalidade formal. Violação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.



    1. Inconstitucionalidade formal da Lei nº 10.521/95 do Estado do Rio Grande do Sul, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e proíbe os menores de 10 (dez) anos de viajar nos bancos dianteiros dos veículos que menciona.



    2. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, consoante disposto no art. 22, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes: ADI nº 874/BA; ADI nº 2.101/MS e RE nº 215.325/RS.



    3. Ação direita de inconstitucionalidade julgada procedente.